Tribunal: TJDFT
Processo: 0720766-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CP. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOBSERVÂNCIA. ART. 112, § 7o, DA LEP. REQUISITO CONCERNENTE À PROGRESSÃO. MERECIMENTO DO APENADO. AUSÊNCIA.
I – Nos termos do art. 83 do CP, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, notadamente o “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”.
II – A Lei no 13.964/2019 estabeleceu como requisito objetivo a ausência de falta grave nos últimos doze meses. Tal critério somente impede a concessão, mas não interrompe o prazo para o livramento condicional, nos termos da Súmula 441/STJ.
III – A prática de falta grave afasta o merecimento e a presunção de que o apenado não voltará a delinquir, porquanto não observado o comportamento satisfatório durante a expiação, requisito mantido pela nova lei.
IV – Não há que se falar em limitação temporal para a observação do requisito subjetivo, devendo ser analisado o comportamento do apenado durante todo o período do cumprimento da pena, excetuando-se faltas disciplinares muito antigas.
V – Entendimento firmado em julgamento de recuso repetitivo pelo STJ, no Tema 1161, com a seguinte tese jurídica: "A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".
VI – O art. 112, § 7o, da LEP, diz respeito ao benefício da progressão de regime.
VII – O apenado que comete crime doloso (tráfico) durante a expiação da pena em regime aberto não demonstra o merecimento necessário para que lhe seja deferido o livramento condicional.
VIII – Recurso conhecido e desprovido.